Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707018-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HENRIQUE DOMINGUES NETO DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0738196-96.2018.8.07.0001 - id 147578679) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de a ferramenta ainda não se encontrar integrada na sua plenitude, além de os dados de sua base, na data do decisum, não serem mais abrangentes do que os dos demais sistemas de pesquisas já utilizados, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão id 102852441 (CPC 921, § 2o). Alega, em suma, inexistência de impedimentos para uso da ferramenta, pois se encontra implementada no TJDFT e que já foram utilizados os meios disponíveis ao exequente para localização de patrimônio, sendo necessário, portanto, o concurso do Judiciário para identificação e posterior indicação de novos bens, invocando os princípios da efetividade, cooperação e celeridade para sustentar sua tese. Requer a antecipação da tutela para que se efetue a pesquisa. 2. Não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. A propósito do primeiro, atente-se aos precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.654.873, Des. Getúlio de Moraes Oliveira), julgado em 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NO JUÍZO. 1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Contudo, a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática disponibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, haja vista depender de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. 3. Não afigura-se razoável impor ao magistrado de origem a realização de consulta em ferramenta ainda não efetivamente implementada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (8a T. Cível, ac. 1.654.627, Des. Arquibaldo Portela, 2023). Quanto ao periculum in mora, não o configura o arquivamento provisório dos autos, mormente considerando a falta de informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR